Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706005-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEONES PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CLEONES PEREIRA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 147739012, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, que não deferiu o seu pedido de expedição imediata da RPV quanto à parcela incontroversa, in verbis: “I – CLEONES PEREIRA DOS SANTOS opôs embargos declaratórios (ID 147633221) contra a decisão de ID 145062472, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão padece de omissão, pois não observou a parcela incontroversa confessada pelo devedor no montante de R$ 7.863,99. Ressalta que o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão de ID 145062472. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para se determinar, liminarmente, o seu prosseguimento, na forma pretendida. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora